Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante. 1.1. A decisão combatida rejeitou as preliminares de decadência e prescrição arguidas pela apelante e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a complementação da aposentadoria da autora considerando o percentual de 80%, conforme tese firmada no Tema 452 do STF, e condenar a requerida ao pagamento da diferença desde os cinco anos anteriores à propositura da ação, com correção monetária e juros de mora. 1.2. A embargante alega vício de omissão quanto à decadência. Discorre que o prazo decadencial para modificação de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil. Destaca que, no caso dos autos, a ação foi manejada mais de vinte anos após a celebração do negócio. Sustenta, ainda, que a Turma foi omissa ao apreciar os argumentos da FUNCEF sobre a incidência do Tema 943 do STJ. Acrescenta que não houve o enfrentamento das jurisprudências colacionadas no recurso de apelação.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. No caso dos autos, embora contrária à pretensão da embargante, a rejeição da prejudicial de decadência foi clara e devidamente fundamentada no aresto. 3.1. O aresto foi claro ao dispor sobre a inaplicabilidade do Tema 943 do STJ.
4. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. Embora contrária à pretensão da embargante, a rejeição da prejudicial de decadência foi clara e devidamente fundamentada, conforme se nota da leitura do voto condutor. A inaplicabilidade do Tema 943 do STJ também foi objeto de expressa manifestação do Colegiado.
5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.
6. Revela-se nítida, assim, a intenção da embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.